Tribunal: STF
Processo: ARE 1593710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Inscrição em Exame de Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia -  Indeferimento pela ré por entender que o artigo apresentado pelo autor se trata de plágio - Sentença de improcedência – Inconformismo - Acolhimento - Ré que intimada especificamente para comprovação do plágio, deixou de se manifestar – Ilegalidade do indeferimento da inscrição - Comprovação pelo autor de que seu trabalho não foi objeto de plágio, anexando nos autos declarações de coautores do trabalho científico de 2018, que a ré entendeu ter sido plagiado – Existência de tratamento desigual entre os candidatos, concedendo a ré oportunidade a alguns para resolver pendências nos trabalhos, o que não ocorreu com o autor, que teve sua inscrição indeferida mediante “decisão irrecorrível” - Conduta da ré que constitui manifesta ilegalidade no indeferimento da inscrição, a ensejar a reforma da sentença para o seu deferimento - Observância do Tema nº 485 do STF (ocorrência de ilegalidade) – Sentença reformada para julgar procedente a ação - Recurso provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Ou seja, especificou todos os critérios para que o plágio fosse comprovado e mesmo assim a requerida não se manifestou.
Ora, a ausência de comprovação de plágio implica na ilegalidade praticada ao indeferir a inscrição do autor em “Exame de Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia”, sob alegação de plágio, que no caso, como visto sequer foi comprovado.
O autor, por sua vez, comprovou suas alegações no sentido de não haver plágio no seu artigo científico. Anexou nos autos declaração do coautor de ambos os trabalhos (de 2018 e de 2023), Prof. Dr. Fabiano Bolpato Loures, esclarecendo não se tratar de plágio os trabalhos, sendo diferentes em seu conteúdo. Ainda há a declaração do coautor do trabalho científico de 2018, Dr. Vito Groppo Felipe, afirmando também que o trabalho apresentado pelo autor em 2023 não se trata de plágio fls. 281, fls. 383.
(...)
Verifica-se, ainda, que a ré deu tratamento diferenciado/desigual aos candidatos, ofertando a possibilidade a outros candidatos para resolver pendências nos trabalho fls. 278 e 290, oportunidade não conferida ao ora apelante, que teve indeferida sua inscrição (de forma direta), sob alegação de que seu artigo era plágio, sem, ainda, lhe conceder oportunidade para eventual recurso administrativo e sequer comprovando/apresentando, naquela oportunidade, qual o trabalho mencionado pela banca como parâmetro para o indeferimento da inscrição do autor.
No caso, poderia ao menos permitir ao autor a substituição do seu trabalho por outro de que também é coautor, o qual foi admitido para validação da inscrição de outro candidato que com ele é coautor (fls. 69).

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente